Tribunal: STF
Processo: ARE 1250948
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE 1973. DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. DOLO DA PARTE VENCEDORA EM DETRIMENTO DA VENCIDA. INVIABILIDADE (SÚMULA 403, II, DO TST). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. A colusão que autoriza o corte rescisório com amparo no inciso III do art. 485 do CPC/73 deve ser praticada pelo Autor e Réu da reclamatória trabalhista originária da decisão rescindenda com o intuito de fraudar a lei. Na hipótese dos autos, a decisão rescindenda é homologatória de acordo, portanto, nos termos do item II da Súmula 403 desta Corte, não há parte vencedora ou vencida, razão pela qual não é possível a sua desconstituição calcada no inciso III do art. 485 do CPC. 
    AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA ARTIGO 485, IV, DO CPC. IMPERTINÊNCIA. Este Colegiado vem firmando o entendimento de que o inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil diz respeito à coisa julgada material, alçada à condição de pressuposto negativo de válida constituição de outra relação processual, na qual se verifica a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. Nessa linha de raciocínio, mostra-se impertinente a invocação do referido dispositivo de lei como motivo de rescindibilidade de decisão homologatória de acordo, uma vez que não se tem notícia do ajuizamento de duas reclamações trabalhistas com a tríplice identidade mencionada. 
    RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OCORRÊNCIA. A desconstituição de sentença homologatória de conciliação judicial está adstrita à comprovação de vício na manifestação da vontade, atuando sobre o consentimento, ou seja, ela é rescindível quando houver fundamento real para invalidá-la. Na hipótese dos autos, o cerne da controvérsia gira em torno do fato de se tratar de ação interposta por sindicato, na qualidade de substituto processual, em que se discutia direito ao pagamento de adicional de insalubridade. Nessa demanda foi celebrado acordo, que foi homologado judicialmente, pondo fim ao litígio e contemplando trabalhadores substituídos, com o pagamento parcial dos valores já liquidados e mais o valor dos honorários assistenciais. Cabe asseverar que o sindicato atuou como substituto processual da categoria, como autorizado nos artigos 8º, III, da CF/88 e 195, §2º, e 513, ‘a’, da CLT. Contudo, o Sindicato extrapolou os limites da substituição processual, ao transacionar o crédito do Reclamante, na execução subjacente, sem sua prévia e expressa aquiescência. De fato, não poderia o ente sindical pactuar ajuste sem a anuência expressa dos substituídos, pois tal conduta implicou disposição do direito material do Autor. Vale lembrar que a transação é instituto regulado no Código Civil, traduzindo-se como negócio jurídico bilateral, no qual as partes, mediante concessões mútuas, resolvem um conflito, com a finalidade de prevenir ou terminar uma relação litigiosa (art. 840 do CCB). Recurso Ordinário conhecido e provido.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 8º, III, da CF. Sustenta que o Tribunal de origem “deixou de observar o entendimento proferido pelo E. STF quanto a questão da legitimidade ampla conferida aos Sindicatos, pois, ao dar provimento ao Recurso Ordinário do Recorrido para julgar procedente o pedido de corte rescisório, para rescindir a sentença homologatório de acordo, sob alegação de vicio de consentimento, violou frontalmente o art. 8º, III, da CF”. 
    O recurso é inadmissível. O Ministério Público Federal se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos, que acolho como razões de decidir:
    “[...]
    A negativa de seguimento ao recurso extraordinário pautou-se no fundamento de que não havia discussão sobre a legitimidade do sindicato para atuar como substituto processual, mas sobre os poderes que o sindicato tem como substituto processual e quais os limites da referida substituição. 
    Manoel Jorge e Silva Neto expõe que o Supremo Tribunal Federal ‘consolidou entendimento de que o art. 8º, III, atribui ao grêmio profissional ampla legitimidade ativa ad causam, como substituto processual da categoria, tornando-se vencida a corrente que a admitia apenas para o processo de conhecimento, impedindo-a no tocante ao processo de execução’. 
    Consoante o art. 18 do CPC, a substituição processual é forma de legitimação extraordinária, admitida no ordenamento jurídico pátrio em casos excepcionais, desde que exista a autorização legal ou constitucional.
    No caso concreto, o sindicato compareceu em juízo como parte para pleitear direito material dos substituídos – os filiados ao sindicato, membros da categoria – em relação aos adicionais de periculosidade e insalubridade. Na fase de execução, celebrou acordo com a empresa empregadora, ora recorrente, que reduziu os valores apurados em liquidação. 
    A questão, por conseguinte, não se reporta à legitimação do sindicato para atuar como substituto processual, que já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal; em verdade, perquire-se se o substituto processual, de forma geral (e não apenas o sindicato), pode celebrar acordo que reduza ou limite o direito material do substituído, que continua, a despeito da ação coletiva, a ser o seu titular. 
    A discussão, por conseguinte, passa ao largo de questão constitucional, pois se refere aos limites da substituição, não à legitimidade e possibilidade de substituição em si mesma. 
    Como cediço, o substituto processual pode praticar os atos processuais compatíveis com a defesa do direito objeto da controvérsia ou com a defesa do substituído, podendo, inclusive, desistir da ação – o que conduz à extinção do processo sem julgamento de mérito, sem prejudicar o direito material do substituído. 
    No entanto, há de se observar que existem restrições aos seus poderes, pois há atos que só podem ser praticados pelo próprio titular do direito material ou com seu expresso consentimento, como a confissão, a renúncia, o reconhecimento jurídico do pedido e a transação.
    Em síntese, o sindicato pode atuar processualmente em defesa dos interesses individuais homogêneos dos membros da categoria, porém não pode praticar atos de disposição do direito material, sem a anuência do seu titular. 
    Esse entendimento aplica-se a todo substituto processual, não apenas ao sindicato, razão pela qual não há que se cogitar de violação do art. 8º, III, da Constituição Federal. 
    A discussão, efetivamente, diz respeito a normas infraconstitucionais – art. 18 do CPC e art. 840 do CC –, razão pela qual o agravo não há de ser provido. 
    Caso seja dado provimento ao agravo interposto, o recurso extraordinário há de ser desprovido, tendo em vista os limites de atuação do substituto processual em relação à prática de atos de disposição do direito material, sem a anuência do seu titular, acima referidos. Nesse sentido, cabe trazer à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 
    ‘RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. ACORDO CELEBRADO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. PREJUÍZO DOS SUBSTITUÍDOS. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Na origem, trata-se de ação de indenização proposta por duas servidoras públicas federais contra o sindicato ao qual são filiadas alegando que sofreram prejuízos decorrentes de acordo celebrado sem a sua anuência em sede de embargos à execução. 2. Da análise da causa de pedir e pedidos formulados na petição inicial, nota-se que não se pretende, por meio da ação que deu origem ao presente recurso especial, o reconhecimento da invalidade do acordo firmado entre o sindicato e o INSS, mas a reparação civil por um prejuízo decorrente do alegado abuso de direito do sindicato ao exceder os limites dos poderes conferidos por seus filiados e realizar acordo prejudicial aos seus interesses sem a sua prévia autorização. Preliminares de incompetência do juízo e de inadequação da via eleita rejeitadas. 3. O acórdão recorrido afastou as pretensões do recorrente ao fundamento de que a legitimidade extraordinária para defender em juízo direitos dos integrantes da categoria que representam, seja na fase de conhecimento, seja na execução, não abrange atos de disposição do próprio direito material dos filiados, tais como acordos e transações, especialmente se resultarem prejudiciais aos seus interesses. 4. Se o recorrente não impugna o fundamento central do acórdão recorrido - no caso, a necessidade de prévia autorização dos interessados para a realização de acordo prejudicial aos interesses dos substituídos -, incide o disposto na Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia. 5. A despeito de sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que os sindicatos podem atuar como substitutos processuais tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento do julgado, essa atuação, segundo a doutrina especializada, não é ilimitada, sofrendo restrição quanto aos atos de disposição do direito material dos substituídos para os quais revela-se imperiosa a obtenção de autorização expressa. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1403333/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 3.8.2015 – grifo nosso.) 
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator